Tribunal: STF
Processo: AI 743714
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-12-09
Data de publicação: 2016-12-09

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSENSO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.